Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007565-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BORGES LOPES - CPF: 044.443.431-33 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL - CPF: 053.106.891-92 (AGRAVANTE), GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 026.743.101-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (AGRAVADO), Prefeito de Nova Lacerda (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
–

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
– CONCURSO PÚBLIC
O – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO E POSSE – MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO
–

INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A
nomeação de candidato a concurso público para cadastro de reserva é ato discricionário da Administração Pública.

2. I
nexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida em sede de agravo de instrumento,
indeferitória
da antecipação de tutela recursal, por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento, é caso de manter o
decisum
impugnado
.

3.
Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de

agravo interno interposto por
DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL
contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento

interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA
e manejado em face de decisão que negou pedido de liminar na ação mandamental
n.
1000824-78.2024.8.11.0046
, em que a
ora
agravante busca ter reconhecido o seu direito à posse no cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia), bem como que o agravado efetive a sua convocação e nomeação.

A agravante
diz

que
participou do concurso público regido pelo
Edital n. 001/2019
e foi classificada na 17ª (décima sétima) posição para o cadastro de reserva,
bem como que
sua nomeação está sendo preterida pela
A
dministração
P
ública, porquanto não foi convocada para ocupar a vaga

ociosa
.

A
rgumenta
que foram criadas 15 (quinze) vagas para o referido cargo

pela
LCM 171/2023

e apenas
14 (quatorze) estão devidamente preenchidas, bem assim que a 16ª
candidata
classificada
já
foi nomeada e empossada
, que
resta uma vaga e
seria a próxima candidata a ser chamada
, porém não foi chamada
.

Alega que por meio do portal da transparên
cia municipal ficou demonstrada
a necessidade
de a

A
dministração
P
ública preencher a vaga ociosa
,

com ocupação precária
.

Pugna pelo provimento do recurso para que se
ja reformada a decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar
resposta ao recurso
(Certidão – Id.
221598173
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de

agravo interno interposto por
DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL
contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA
e manejado em face de decisão que negou pedido de liminar na ação mandamental n. 1000824-78.2024.8.11.0046, em que a ora agravante busca ser reconhecido o seu direito à posse no cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia), bem como que o agravado efetive a sua convocação e nomeação.

Infere-se dos autos que
a agravante pretende a nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia), por ter sido
classificada na 17ª (décima sétima) colocação no concurso público realizado pelo Munícipio de Nova Lacerda (MT), para cadastro de reserva, sob o fundamento de que está sendo preterida, em razão da criação pela LCM 171/2023 PMNL-MT de 15 (quinze) vagas para o referido cargo.

Para a recorrente, além de uma vaga ociosa, omitida pela Administração pública, há outra vaga ocupada por servidor de outra área (Educação Física), o que configura usurpação de cargo.

Verifica-se
que a decisão recorrida consignou que

a nomeação de candidato a concurso público para cadastro de reserva é ato discricionário da Administração Pública.

Cumpre ressaltar
que
a Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado para o cargo público, classificado fora do número de vagas previstas no edital, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do concurso.

Registrou-se, ademais, que a princípio o fato de existir professora de Educação Física convocada e nomeada para o exercício do cargo
, diga-se, de Educação Física
, ao que tudo indica a critério da municipalidade, não configura violação a direito
líquido
e certo da impetrante, aqui agrava
nte
.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO E POSSE DA AGRAVANTE NO CARGO DE PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO FUNDAMENTAL - PEDAGOGIA - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - MERA EXPECTATIVA -
ARTIGO 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR POR NÃO VISLUMBRAR O FUMUS BONI IURIS E O PERÍCULUM IN MORA -

NOS TERMOS DO ART. 300 DO CPC - MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário
do agente público convocar
para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).

2. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável
a
apresentação de desistência expressa.
”
(N.U 1006573-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATORA: DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022)

Realça ainda que o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da
A
dministração

Pública
, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
o que, a princípio, não restou
demonstrado pelo candidato.

As razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo d
a
agravante
sobre
os fundamentos adotados por este relator que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela n
o agravo de instrumento.

Sabe-se
que p
ara o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado,
necessário
se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação,
nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil
.

Na hipótese,
tal como consign
ado
na decisão agravada, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. No mesmo sentido, não se
verifica
a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que autorize a medida pleiteada
.

Dessa forma
,
inexistindo
novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de agravo de instrumento,
indeferitória
da antecipação de tutela recursal
,
por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento,
é caso de manter o
decisum
impugnado
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal n
o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024